Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-93.2013.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001121-93.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANK SILVA SOARES - CPF: 027.698.621-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAIARA PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 045.627.131-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1)
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA -
ACOLHIMENTO
–
TRANSCURSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA -
INCIDÊNCIA SOBRE A PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
–
2)
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO –
RECURSO PROVIDO
, DECISÃO CONFORME O PARECER.

1 - Tendo transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, VI, do CP, deve ser decretada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

2 - Acolhida a preliminar de extinção da punibilidade dos crimes imputados na denúncia,
por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do recurso da apelação interposta contra a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
FRANK SILVA SOARES
, contra a sentença anexada sob o Id.
117473136
, em que foi condenado à pena
5 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, § 9º, c/c art. 61, I e II, alíneas “f” e “h”, do CP
, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Nas razões recursais sob Id. 117473136, a Defesa requer, em
preliminar
, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
.

Subsidiariamente, pede a
desclassificação
da conduta para
vias de fato
; o
afastamento dos efeitos da Lei n. 11.343/2006
, por ausência de violência de gênero; o
afastamento da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, “h”, por ter sido aplicada de ofício, em
violação ao sistema acusatório
e o
afastamento da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, “f”, sob pena de se incorrer em
“bis in idem”
.

Nas
contrarrazões ministeriais
sob Id.
117473143
pugna-se o
acolhimento da preliminar
ou, no
mérito
, pelo
parcial provimento
ao apelo apenas para que seja
decotada a agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP
, por configurar
bis in idem
.

A d. PGJ manifestou-se pelo
provimento
do recurso para que seja
declarada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, restando
prejudicada a análise do mérito
, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 121259997):

“Sumário: Apelação criminal – Lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Irresignação defensiva – Pretende declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa – Provimento – Pena fixada em 05 (cinco) meses de detenção – Prazo prescricional de 03 (três) anos – Decurso do prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença – Artigo 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Mérito prejudicado – Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022